Tribunal: TJBA
Processo: 8037033-72.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037033-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AGRINALDO NASCIMENTO SANTOS e outros Advogado(s): MICHEL OLIVEIRA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JURI DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME DO ARTIGO 121, §§ 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL COM O ARTIGO 121 §§ 2º, INCISO I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO REPRESSIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTODIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE 15 ANOS. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 27 DE JANEIRO DE 2005, CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 05 DE AGOSTO DE 2005. FRUTRAÇÃO DAS CITAÇÕES PESSOAIS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NO JUÍZO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. - Acusação de homicídio qualificado, ocorrido em 27 de janeiro de 2005, com prisão preventiva decretada em 05 de agosto de 2005; Mandado de prisão até o momento não cumprido. Paciente foragido - Alegação de falta de contemporaneidade do decreto preventivo, que não se sustenta, eis que, durante este período, 15 (quinze) anos do fato, o Paciente esteve foragido. Decisão decretada na forma do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. - Ausência de ilegalidade da prisão, persistência dos requisitos motivadores da decretação da segregação cautelar. - Decretação da suspensão do andamento processual e da prescrição em virtude das frustradas tentativas de citação. Paciente citado por edital. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº. 8037033.72.2020.8.05.0000, tendo como Impetrantes as Belas Michele Pereira, (OAB/BA 65.328) e Mariana Menezes, (OAB/BA 65.213), como Paciente AGRINALDO NASCIMENTO SANTOS e Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÃO PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ILHÉUS-BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal – Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM impetrada pelas razões expostas a seguir. Salvador, .